Tribunal: TJBA
Processo: 0511838-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511838-35.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: RENATO BELINHA MAGALHÃES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA METADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena do réu, condenado por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. À época dos fatos, o réu possuía 19 anos de idade. A denúncia foi recebida em 03.07.2018 e a sentença condenatória publicada em 20.08.2024. Verificado o trânsito em julgado para a acusação, suscitou-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, considerada a idade do réu ao tempo do fato (menor de 21 anos), incide a redução pela metade do prazo prescricional (art. 115 do CP) e, em consequência, se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, V, do CP. Diante da menoridade relativa do réu, aplica-se a redução do prazo pela metade (art. 115 do CP), resultando em prazo de 2 anos. Entre o recebimento da denúncia (03.07.2018) e a publicação da sentença condenatória (20.08.2024), transcorreu lapso superior a 6 anos, ultrapassando o prazo legal. Configura-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº. 0511838-35.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante RENATO BELINHA MAGALHÃES e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, para declarar a extinção da punibilidade do agente pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/20026, pelo advento da prescrição na modalidade retroativa, na forma do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal. Salvador, 12 de Agosto de 2025.